Tribunal: STF
Processo: AR 2388
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DELEGATÁRIOS. ART. 37, § 6º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA Nº 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS DIZ RESPEITO À APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE AFIRMA A TEORIA DA DUPLA GARANTIA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída.



    2. In casu, não restou demonstrada a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação a dispositivo de lei, notadamente em razão de a jurisprudência desta Corte afirmar a teoria da dupla garantia (art. 37, § 6º, da CF/88).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.